Tribunal: TJES
Processo: 5023059-89.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023059-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GUILHERME GOULART DE MIRANDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº
5023059-89.2022.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO. ATENDIDO O ART. 513, §2º, INC. I, DO CPC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela executada, ora recorrente, em face da sentença que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu em parte a exceção de pré-executividade para decotar o excesso de execução, mas manteve a cobrança de astreintes pelo descumprimento de ordem judicial, fixando o valor total do débito em R$ 10.082,95 (dez mil, oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes), ao argumento de que não foi devidamente intimada da decisão liminar que determinou a abstenção das cobranças relacionadas ao débito declarado inexistente, ante a ausência de intimação pessoal da sentença. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de multa por descumprimento, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para se evitar enriquecimento ilícito. Por sua vez, a parte recorrida requer a manutenção e a condenação do recorrente ao pagamento da multa estabelecida no art. 1.026, §2º do CPC.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, é válido destacar que o pedido de afastamento da multa por alegada ausência de intimação pessoal, com fundamento na Súmula 410 do STJ, não foi apresentado ao juízo de origem, o que incorreria em inovação recursal. Contudo, tal questão constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento
ex officio
e em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual tal questão será analisada. Veja-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Telefonia. Cumprimento de sentença. Astreintes.
Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada agravante. Preliminar em contraminuta. Inovação recursal. Não acolhimento. Pedido de afastamento da multa por alegada ausência de intimação pessoal, com fundamento na Súmula 410 do STJ. Matéria de ordem pública, passível de reconhecimento ex officio e em qualquer grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.
Mérito. Obrigação de fazer consistente na regularização do funcionamento de duas linhas telefônicas, determinada em tutela de urgência, com aplicação de multa diária de R$ 1.000,00. Intimação pessoal da parte executada devidamente comprovada nos autos. Descumprimento em relação a uma das linhas telefônicas, por 47 dias. Ausente comprovação da regularidade dos serviços em tal período. Multa devida. Redução. Cabimento. Montante fixado em R$ 47.000,00 que deve ser ajustado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e à hipótese do caso concreto, bem como a evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário. Valor reduzido para R$ 500,00 por dia, limitado a 30 dias, equivalente ao montante de R$ 15.000,00. Decisão reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22076391720248260000 Campinas, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 27/08/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.
TESE DE APLICABILIDADE DA SÚMULA 410/STJ NÃO ANALISADA POR CONSISTIR EM INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
PRECEDENTES DA PRESENTE TURMA RECURSAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO EM SUA TOTALIDADE . EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (TJ-PR 00046222520238160090 Ibiporã, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 30/10/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/11/2023) (grifei)

4.

Adentrando ao mérito, é cediço que o entendimento da Súmula 410 do STJ é anterior à vigência do atual Código de Processo Civil, que trouxe a previsão de intimação do devedor por meio do diário da justiça, conforme prevê o art. 513, §2º, I, do CPC, vejamos:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

5.

Nesta toada, a jurisprudência passou a compreender a aplicação do art. 513, §2º, I, do CPC nas demandas posteriores ao início da vigência do CPC, sendo necessária a observância da Súmula 410 do STJ quanto às demandas anteriores ao atual Código de Processo Civil, conforme segue
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ADVOGADO. ART. 513, § 2º, I, CPC. INTIMAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. 1.1. A apelante alega que a impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva e houve preclusão, bem como que a intimação para o cumprimento da obrigação de fazer não é pessoal, mas sim por publicação pelo diário oficial (art. 513, § 2º, I, CPC), ficando superada a súmula 410 do STJ. 2.Não há se falar em intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença tendo em vista que a intimação para o pagamento do débito foi disponibilizada no diário oficial de 25/07/16 e a impugnação foi protocolada dia 10/08/16, ou seja, antes do final do prazo, que ocorreria em 17/08/16. 3. Inexiste preclusão lógica ou consumativa uma vez que as mencionadas petições informam o cumprimento da obrigação de fazer e não de pagamento, portanto, é totalmente compatível a apresentação posterior de impugnação a esta última.
4. Com o advento do art. 513, § 2º, inc. I, do novo CPC, no cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado por seu advogado mediante publicação no Diário da Justiça para o cumprimento de qualquer mandamento obrigacional contido em provimento judicial. 5. Descabe se falar, também, em intimação pessoal das demandadas para o cumprimento da multa cominatória, na forma da Súmula 410 do STJ. A jurisprudência consolidada na citada súmula se refere ao CPC/73, e se aplica apenas às execuções iniciadas sob a égide do antigo código.
6. Nesse sentido, o STJ já se manifestou: (...) 10. Apelo improvido. (TJ-DF 20170110280383 DF 0017585-08.2014.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 07/02/18, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/02/18 . Pág.: 208/234)
(Grifei)

6.

Por derradeiro, não merece retoques a sentença quanto ao valor fixado a título de
astreintes
, haja vista que o valor fixado foi de R$100,00 (cem reais) por descumprimento, limitado ao teto de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), que somente passou a ter vigência após a intimação da sentença, valor este proporcional e adequado ante as circunstâncias fáticas trazidas aos autos, bem como a situação econômica da recorrente, além do que, o valor dos
astreintes
no patamar máximo apenas ocorreu por culpa da recorrente, ao descumprir, reiteradas vezes, a ordem judicial emanada pelo Juízo de origem.

7.

Ademais, observa-se que as razões recursais restringem-se tão somente alegações genéricas a respeito de erro de cálculo e excesso de execução porque tais valores não coincidem com o apurado unilateralmente pela parte executada. Ocorre que o memorial de cálculo é condição necessária, mas não suficiente se estiver desacompanhado de uma argumentação detalhada na petição que o explique e fundamente. Para cada erro apontado no cálculo do exequente, o executado deve apresentar o fundamento jurídico que sustenta a sua versão do cálculo, o que não ocorreu no caso em tela.

8.

Por fim, quanto ao pedido do recorrido de condenação do recorrente ao pagamento da multa constante no art. 1.026, §2º do CPC, destaca-se que tal norma refere-se tão somente aos embargos de declaração protelatórios, razão pela qual indefere-se o pedido. Veja-se:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

11.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)